Tribunal: TJPA
Processo: 0076617-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076617-82.2015.8.14.0301

APELANTE: ALVARO JOSE PICANCO COELHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE DEIXAR DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE. NEGLIGÊNCIA EM DAR ANDAMENTO AO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por Álvaro José Picanço Coelho, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
ação indenizatória por danos morais e materiais c/c obrigação de deixar de fazer com pedido de tutela antecipada
, ajuizada em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, II, do CPC, uma vez que a parte autora teria sido negligente no prosseguimento dos autos, restando estagnado o processo há mais de um ano, com patente desinteresse no feito.

Em suas razões, sob o ID nº 1059725, o apelante alegou a inexistência de negligência em dar andamento ao processo, restando demonstrado sim o seu interesse no feito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada e o processo tenha seu regular prosseguimento.

Em contrarrazões, a apelada pugnou, em suma, pela manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 1291518).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II do CPC/15, tendo em vista que há mais de 1 ano não há requerimentos da parte interessada visando o prosseguimento do feito. Senão vejamos
in verbis
, o referido dispositivo legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...)

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

No caso em tela observei que o Magistrado afirmou inexistir interesse por parte do Autor.

De acordo com a doutrina “(...)
haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário e a utilidade quando demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Ed. Jus Podivm. 8º ed., 2016).

Verifico subsistir o interesse da parte no presente caso. Ressalte-se que o Autor-Apelante em nenhum momento foi responsável pela demora processual que se arrasta desde o ano de 2015, tendo cumprido com todos os seus deveres processuais. O Magistrado deveria, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte manifestação, o que não o fez.

Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim possível abandono da causa. Artigo 485, inciso III do CPC.
2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 485, §1º do CPC.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
(4661833, 4661833, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente se tratava de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024